Tribunal: TJPA
Processo: 0810790-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810790-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERBERTH HENRIQUE DE MOURA CUTRIM, NILDA NETO DE MOURA CUTRIM

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

2 - Analisar a nulidade de citação sem que a questão tenha sido submetida ao juízo de primeiro grau, caracteriza supressão de instância. Inovação recursal vedada.

3 - Prescrição intercorrente não caracterizada ante a ausência de comprovação de inércia do credor.

4 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0810790-14-2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERBERT HENRIQUE DE MOURA CUTRIM E NILDA NETO DE MOURA CUTRIM

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 7770789

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 8256835), interposto por HERBERT HENRIQUE DE MOURA CUTRIM E NILDA NETO DE MOURA CUTRIM, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

CIVIL – PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO AR 932 DO NCPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o salário ou proventos da aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do precedente firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos e farta jurisprudência.

2- Prescrição intercorrente: precisa ser cabalmente provada inércia injustificada do credor para caracterizar a prescrição intercorrente na execução, e isso não consta dos autos. Na via estreita do agravo de instrumento, não há possibilidade de dilação probatória, devendo este procedimento, ser realizada no curso da instrução processual nos autos originais, para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos em relação a este item, e dessa forma, a questão deve ser decidida no âmbito da sentença.

3- Decisão Monocrática com fundamento no art. 932 do NCPC, e respaldo na farta Jurisprudência emanada do e. STJ.
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para confirmar os termos em que o Magistrado Plantonista prolatou a decisão em exame de cognição sumária - Id. 6600823, que
DEFERIU
o efeito suspensivo, para o desbloqueio dos valores, dos salários e aposentadorias dos agravantes, assim como as quantias depositadas em caderneta da poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos.

Alegam os Agravantes, que a decisão monocrática não analisou a nulidade de citação apontada, afirmando que nunca foram citados para pagar, oferecer bens e penhora e, principalmente, exercer o seu direito de defesa por meio de Embargos à Execução, uma vez que o Oficial de Justiça se dirigiu à pessoa jurídica executada, citou e penhorou bens somente da empresa e de seu sócio Henrique Nunes Cutrim, pois este foi o único que deu recebimento no mandado de citação e penhora.

Aduzem ainda não ter o agravado cumprido com o ônus processual que lhe incumbia, deixando transcorrer o período de 03 anos e 10 meses entre a prolação da r. decisão e o peticionamento efetuado pelo Agravado, entende ter transcorrido o prazo prescricional.

Concluem solicitando que seja reconsiderada a decisão agravada, ou mesmo, seja reformada pela Turma para, reconhecer a nulidade de citação, e no mérito, declarar a ocorrência de prescrição intercorrente, de acordo com os fundamentos acima aduzidos.

Em certidão de ID 8963821, atestou-se ter transcorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões, sem que o agravado tenha se manifestado.

O agravado atravessou petição de ID. 9256735 arguindo que o Agravante indicou patrono distinto daquele habilitado nos autos, pois o Dr. Arnaldo Henrique Andrade da Silva, OAB/PA 31.961 conduz a demanda, representando o Banco da Amazônia S.A, o que se deu anteriormente à interposição do presente recurso e que somente houve intimação do Banco da Amazônia sem a presença de qualquer advogado ou representante processual, pelo que requer o chamamento do feito à ordem para que seja declarado nulo todos os atos praticados até o presente momento, visto que as intimações foram irregulares, ainda requer devolução de prazo para apresentar as devidas contrarrazões.

De acordo com a certidão circunstanciada de ID 17740066, a UPJ atesta que as intimações vem sendo realizadas em nome de diversos advogados habilitados no feito como patronos do Banco da Amazônia, e que o advogado Arnaldo Henrique Andrade da Silva (OAB/PA 10,176) peticionou nos autos (ID 56774375 - pág. 5), manifestando-se acerca da decisão que informava o cumprimento da deliberação dada em regime de plantão no recurso interposto e determinava a digitalização dos autos, voltando a se manifestar novamente em 18/4/2022 (ID 58197570 - pág. 1) favoravelmente ao processo de digitalização dos autos, não havendo, em qualquer das petições, pedido de intimação exclusiva no feito.

O Ministério Público, em ID 14703143, consoante o disposto no art. 178 do CPC/2015, bem como observando a RECOMENDAÇÃO Nº 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, deixou de emitir parecer e devolveu

os autos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno, mas antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De fato, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Inicialmente, em relação à alegada nulidade de citação, verifica-se que a matéria não foi objeto da decisão agravada, caracterizando indevida inovação recursal, não havendo a possibilidade de apreciação da matéria diante da vedação à supressão de instância.

No que tange à arguida prescrição, como restou consignado da decisão agravada, confirmando o despacho proferido pelo juízo, não restou demonstrada que a demora na solução da lide resulte de ato atribuído ao credor. Ademais, a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória para que seja investigada a ocorrência da inércia do credor, o que deve ser decidido em sentença.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada que não foram desconstituídos pelas razões recursais.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/07/2024